Tribunal: STF
Processo: ARE 1286233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - Investigação de Paternidade 'Post Mortem' - Adoção à brasileira - Inexistência de adoção formal, bem assim de relação socioafetiva. Prova biológica da paternidade - Fato incontroverso - Paternidade Reconhecida. Decisão Mantida. Recurso Improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LV e § 1°, e 227, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ingressou o recorrido Claudio R. R. com ação de investigação de paternidade, objetivando o reconhecimento e declaração de sua paternidade atribuída ao falecido Lauro dos S., pugnando pela nulidade de sua adoção feita pelo casal Jose M. R. e Irene da S. R., uma vez que comprovada a paternidade biológica imputada a Lauro, conforme laudo de exame de vínculo genético pelo DNA juntado aos autos (fls.152/159).
    No curso da demanda houve determinação para que o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas da Cidade de São Sebastião da Grama do Estado de São Paulo enviasse a cópia do mandado que determinou alteração na Certidão de Nascimento do autor, onde constava seu nome anterior, alterado para adoção do patronímico dos pais adotivos (fls. 125).
    Em resposta à determinação judicial, cuidou referido Cartório de informar que não localizou o mandado solicitado (127), presumindo-se, na verdade, ter ocorrido a denominada 'adoção à brasileira' comum em nosso meio e entre pessoas próximas, mas que padece de vícios inerentes próprios, na medida em que carece das formalidades legais, inclusive das disposições previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13.07.1990) ou dos artigos 1.618 e seguintes do Código Civil.
    Teve a recorrente, ao contrário do que alega, oportunidade de tomar conhecimento prévio daquelas informações, como prestadas pelo Cartório Civil, insistindo na tese de impossibilidade de revogação do processo de adoção (fls. 182/185).
    Ocorre que, como dito, não houve qualquer adoção formal, tendo os tios do autor assumido seus cuidados, em especial pelo fato da mãe de Claudio, irmã da alegada adotante, ter falecido oito (8) dias após nascimento do autor.
    Ratificando todos estes fatos, cumpre registrar que o próprio casal Jose M. R. e Irene da S. R. deixaram de impugnar o pedido do autor, deixando de invocar, no mínimo, eventual relação socioafetiva com o mesmo. Ao contrário, concordando integralmente com a prova técnica de DNA, que comprobatória do vínculo biológico do autor com Lauro dos S. (fis. 151/159).
    Desta forma, ausente adoção formal, uma vez que realizada informalmente nos termos da denominada 'adoção à brasileira' e, não demonstrada relação socioafetiva entre o autor e o casal Jose M. R. e Irene da S. R., os quais estão de pleno acordo com o pedido de reconhecimento da filiação biológica de Lauro dos S. em relação ao autor, na forma dos autos, andou bem o d. Magistrado com o julgamento de parcial procedência na forma colocada na r. sentença, adotada por seus próprios fundamentos, que assegura a prevalência da verdade real na hipótese dos autos." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente